Tribunal: TJDFT
Processo: 0739925-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PAGAMENTO DOS CUSTOS DECORRENTES. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CARÁTER ELETIVO.
1. A concessão da tutela de urgência somente se justifica se presentes determinados requisitos, notadamente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo.
2. A situação retratada nos autos não traz evidência de situação emergencial, isto é, de risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, tampouco se trata de caso de urgência, assim compreendido àquele decorrente de acidentes pessoais ou de complicações do processo gestacional, uma vez que tudo está a indicar que se trata de procedimento de caráter eletivo, portanto, desprovido do caráter de urgência.
3. O procedimento pode até ser necessário, porém não emergencial, pois não foi indicada em razão de risco real à vida ou de lesões irreparáveis à paciente, podendo se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual para a apreciação do pedido.
4. O deferimento da medida pleiteada implicaria no esgotamento, ainda que parcial, do próprio objeto da ação.
5. Negou-se provimento ao recurso.